Tribunal: TJMT
Processo: 1002467-44.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002467-44.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIO OLIVEIRA DUTRA - CPF: 297.036.088-84 (ADVOGADO), VICTOR GUILHERME LEZO RODRIGUES - CPF: 036.059.071-30 (ADVOGADO), NADSON KLEITON PINTO DE SOUZA - CPF: 080.093.515-20 (AGRAVANTE), ALTAIR PENHA MALHADA - CPF: 011.522.421-13 (ADVOGADO), BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. - CNPJ: 04.452.473/0001-80 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TRATATIVAS DE RENEGOCIAÇÃO SEM FORMALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de Instrumento interposto por NADSON KLEITON PINTO DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º 1116115-10.2025.8.11.0041, ajuizada por BMW Financeira S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento, deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente (BMW M3, Sedan
Competition
3.0, ano 2023). O agravante sustenta que deixou de adimplir apenas duas parcelas por dificuldades financeiras pontuais, que buscou regularizar o débito, mas a instituição financeira teria criado obstáculos à quitação, exigindo pagamento conjunto de parcelas e condicionando a regularização à entrega amigável do bem. Alega comportamento contraditório do credor e descaracterização da mora, requerendo efeito suspensivo e restituição do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, ainda que devolvida com a anotação “mudou-se”, é suficiente para constituir o devedor em mora nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969;
(
ii
) estabelecer
se
tratativas extrajudiciais de renegociação, sem formalização de acordo ou pagamento integral do débito, descaracterizam a mora ou configuram comportamento contraditório apto a afastar a liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 dispõe que a mora decorre do simples vencimento da obrigação e pode ser comprovada por notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a assinatura do próprio destinatário.

O Superior Tribunal de Justiça, no
AgInt
no
AREsp
1.125.547/RS e no Tema 1.132 (REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS), firma entendimento de que é suficiente o envio da notificação ao endereço contratual, dispensando-se a comprovação do recebimento pessoal.

A devolução da notificação com a anotação “mudou-se” não afasta a regular constituição em mora quando comprovado o envio ao endereço indicado no contrato.

A Súmula 72 do STJ estabelece que a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, requisito atendido no caso concreto.

As conversas mantidas por aplicativo de mensagens evidenciam apenas tratativas preliminares de renegociação, sem formalização de acordo, emissão de boleto correspondente ou comprovação de pagamento das parcelas vencidas.

A descaracterização da mora exige demonstração inequívoca de anuência expressa do credor ao recebimento do débito após o vencimento, sem ressalvas, ou a concessão de quitação plena, circunstâncias não verificadas.

A mera existência de negociações extrajudiciais, desacompanhadas de formalização e cumprimento das condições ajustadas, não configura comportamento contraditório do credor nem impede o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Precedentes do TJMT confirmam que tratativas de acordo sem formalização e quitação não afastam a mora regularmente constituída nem invalidam a liminar deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para constituir o devedor em mora nos contratos regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969, ainda que devolvida com anotação de mudança.

A existência de tratativas de renegociação, sem formalização de acordo ou pagamento integral do débito, não descaracteriza a mora nem configura comportamento contraditório do credor fiduciário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Decreto-Lei nº 911/1969,
arts
. 2º, §2º, e 3º; CC/2002, art. 1.426; CPC, art. 219, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.125.547/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 21.03.2019; STJ, REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS (Tema 1.132); STJ, Súmula 72; TJMT, AI nº 1028468-03.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 18.10.2025; TJMT, AI nº 1012638-94.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por

NADSON KLEITON PINTO DE SOUZA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão n.º 1116115-10.2025.8.11.0041
ajuizada por BMW FINANCEIRA S.A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, deferiu, em liminar, a busca e apreensão do veículo M3, Sedan
Competition
3.0, BI-TB, AT Básico, BMW, 2023, alienado fiduciariamente.

Em suas razões, o agravante sustenta que celebrou contrato de financiamento com a agravada para aquisição de veículo, garantido por alienação fiduciária, deixando de adimplir apenas as parcelas de nº 2 e 3, com vencimentos em 01/10/2025 e 01/11/2025, em razão de dificuldades financeiras pontuais.

Afirma que, desde então, buscou ativamente a instituição financeira para regularizar o débito, tendo solicitado reiteradamente a emissão de boletos para pagamento das parcelas em atraso, conforme demonstram as conversas juntadas aos autos.

Alega, contudo, que a agravada teria criado obstáculos à quitação do débito, exigindo o pagamento conjunto de três parcelas
e se recusando a receber os valores que o agravante se dispôs a pagar, além de condicionar a regularização contratual à chamada “entrega amigável” do bem.

Salienta que, paralelamente às tratativas administrativas, a instituição financeira ajuizou a ação de busca e apreensão, obtendo a liminar ora impugnada, o que configuraria comportamento contraditório e violação ao princípio da boa-fé objetiva.

Defende que a conduta da agravada descaracterizou a mora, requisito indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, razão pela qual a decisão agravada seria ilegal e desproporcional.

Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar os efeitos da decisão até o julgamento final do recurso, bem como a concessão da tutela antecipada recursal para determinar que a agravada restitua o veículo imediatamente, sob pena de multa, com a autorização de que o agravante efetue o depósito judicial do valor incontroverso.

A tutela antecipada recursal postulada foi indeferida (ID. 343312890).

Devidamente intimado, o
Banco
a
gravado
apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento recursal (ID.
348590394
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada por BMW FINANCEIRA S.A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face do agravante, objetivando a apreensão dobem objeto de contrato com garantia de alienação fiduciária, qual seja: veículo M3, Sedan
Competition
3.0, BI-TB, AT Básico, BMW, 2023.

O d. juízo de origem deferiu a liminar, determinando a apreensão do veículo,
in
verbis
:

“
Trata-se de Ação de Busca e Apreensão
ajuizada porBMW FINANCEIRA S.A -
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. em face deNADSON KLEITON PINTO DE SOUZA com pedido de liminar de apreensão de bem alienado fiduciariamente,na forma do Dec.- Lei nº 911, de 1969.Há prova documental da existência do contrato, e da constituição em mora da parte ré.

Defiro, por isso, liminarmente, a busca e apreensão do bem descrito na inicial que deverá ser depositado em mãos da parte autora, mediante termo de compromisso de fiel depositário.

Se o réu negar ao oficial de justiça o ingresso em seu domicílio, fica desde já autorizado o arrombamento, desde que seja realizado durante o dia, nos termos do art. 5º, XI, in fine, da Constituição da República Federativa do Brasil. Anoto que deverá o meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para obter acesso aos bens independentemente de arrombamento; somente se frustrada tal diligência, o que deverá ser justificado em certidão circunstanciada, deverá proceder ao arrombamento, mediante convocação de chaveiro para abertura do prédio; e o autor deverá propiciar todos os meios necessários para a efetivação do arrombamento e apreensão, inclusive a contratação e remuneração do chaveiro, se for o caso.

Ressalto ainda que, em havendo necessidade, desde já autorizo o Senhor Oficial de Justiça a requisitar força policial, a fim de auxiliá-lo no cumprimento da presente liminar ora concedida e respectivo mandado.

Cumprida a liminar, cite-se a parte ré para, no prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou apresentar defesa, tudo na forma do art. 3º e parágrafos do Dec.- Lei nº 911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. Conste do mandado que o pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco dias da apreensão do bem, por meio do depósito do valor da integralidade da dívida pendente (STJ, REsp nº 1.418.593/MS), com base na atualização do cálculo que acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo contador judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) não compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido, na forma do art. 1.426, do CC/02.

Conste do mandado, também, que o prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não úteis, uma vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no art. 219, parágrafo único, do CPC.

Para o caso de pronto pagamento arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as parcelas vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa.

Ademais, no ato da purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos.

A venda extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 1969, não deverá ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade da dívida.
”

Neste recurso,
o agravante sustenta
queparalelamente às tratativas administrativas, a instituição financeira ajuizou a ação de busca e apreensão, obtendo a liminar ora impugnada, o que configuraria comportamento contraditório e violação ao princípio da boa-fé objetiva.

Pois bem.

É cediço que em casos de inadimplência em relação ao contrato de financiamento, o credor pode requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem objeto do contrato, a qual será concedida liminarmente
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo §2º do art. 2º do Decreto-lei nº. 911/69 que assim dispõe:

Art. 2º - No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

(...) §2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Assim, ateor do que dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto-lei nº. 911/69, comprova-se a mora do devedor pela notificação extrajudicial feita por
intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, que é considerada válida se entregue no endereço do domicílio do devedor, ainda que não seja entregue pessoalmente a ele(STJ – 4ª Turma –
AgInt
no
AREsp
1125547/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 21/03/2019,
DJe
28/03/2019).

No mesmo sentido, o verbete sumular 72 do STJ estabelece que a comprovação da mora é requisito indispensável para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Também no tema 1132, nos repetitivos REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS, o STJ firmou o entendimento de que
“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

Na hipótese, verifica-se que a BMW Financeira S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento encaminhou a notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, a qual restou devolvida com a anotação “mudou-se”,circunstância que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não afasta a regular constituição em mora, tampouco interfere na sua caracterização.

Nesse sentido
, tendo sido a notificação enviada para o endereço que constava no contrato, o agravante foi devidamente constituído em mora, estando os requisitos necessários para o ingresso da ação de busca e apreensão aparentemente preenchidos.

De outro lado
, embora o agravante sustente que, concomitante as tratativas extrajudiciais que estavam sendo efetuadas com a BMW, a instituição financeira ajuizou a ação de busca e apreensão, as conversas juntadas aos autos, realizadas por meio de aplicativo de mensagens, não se mostram suficientes para comprovar suposto comportamento contraditório.

Com efeito, ainda que os diálogos indiquem a existência de tratativas preliminares de renegociação, não há demonstração de que tenha
havido a efetiva conclusão de eventual novação, seja pela emissão de boleto bancário correspondente, seja pela comprovação do pagamento das parcelas vencidas, circunstâncias indispensáveis para caracterizar a regularização do débito ou a descaracterização da mora.

Ademais, do exame das conversas acostadas aos autos, verifica-se que as tratativas ali registradas não avançaram para uma solução concreta justamente porque o agravante não se mostrou disposto a quitar a integralidade das parcelas vencidas, limitando-se a propor o pagamento parcial do débito.

A orientação jurisprudencial é firme no sentido de que a descaracterização da mora exige demonstração inequívoca de que o credor anuiu expressamente ao recebimento do débito após o vencimento,
sem qualquer ressalva quanto aos encargos moratórios
, ou que tenha
conferido quitação plena e irrestrita ao devedor.

No caso concreto, não se verifica a efetiva consolidação de acordo entre as partes, tampouco a comprovação de pagamento do valor indicado nas tratativas
, de modo que a
simples existência de negociações preliminares, desacompanhadas de formalização e de cumprimento das condições ajustadas, não tem o condão de afastar a mora regularmente constituída.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR. TRATATIVAS DE ACORDO SEM FORMALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO CREDOR. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
III. Razões de decidir 4. A ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969 exige a comprovação da mora do devedor, por meio de notificação válida, enviada ao endereço constante do contrato, independentemente do recebimento. 5. A agravante não negou o inadimplemento, mas alegou comportamento contraditório do banco, fundado em tratativas de acordo iniciadas após a propositura da ação.
Todavia, não houve formalização ou cumprimento do acordo, tampouco pagamento integral do débito. 6. A jurisprudência do TJMT e do STJ é pacífica no sentido de que a mera negociação, sem formalização
e quitação, não afasta os efeitos da mora.
7. A concessão de efeito suspensivo à liminar exige demonstração de direito líquido à posse do bem, o que não se verifica, considerando a ausência de purgação da mora e a manutenção da inadimplência. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1.
A existência de tratativas de acordo, sem formalização contratual ou pagamento do débito, não descaracteriza a mora nos contratos regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969
. 2. Não há comportamento contraditório do credor fiduciário ao promover ação de busca e apreensão enquanto negocia extrajudicialmente eventual acordo, desde que inexista instrumento formalizado ou pagamento integral da dívida.
(...)”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10284680320258110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2025)
(
g.n
.)

“
DIREITO

CIVIL

E PROCESSUAL

CIVIL.

AGRAVO

DE INSTRUMENTO.

AÇÃO

DE BUSCA E APREENSÃO.

CONTRATO

DE FINANCIAMENTO

GARANTIDO

POR ALIENAÇÃO

FIDUCIÁRIA.

NOTIFICAÇÃO

EXTRAJUDICIAL.

COMPROVAÇÃO

DA MORA. NEGOCIAÇÕES

POSTERIORES.

SUPRESSÃO

DE INSTÂNCIA.

RECURSO PARCIALMENTE

CONHECIDO

E, NESSA

PARTE,

DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento: "1. O recurso de agravo de instrumento possui
devolutividade
restrita, não se admitindo o conhecimento de matérias não enfrentadas pelo juízo de origem, ainda que de ordem pública. 2. É válida a constituição em mora por notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pessoal. 3.A
existência de tratativas de renegociação posteriores à propositura da ação não invalida liminar de busca e apreensão regularmente deferida.
”

(N.U 1012638-94.2025.8.11.0000, CÂMARASISOLADASCÍVEISDE DIREITOPRIVADO, CARLOSALBERTOALVESDA ROCHA,

Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025,
Publicado
no DJE 21/07/2025
) (
g.n
.)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
NADSON KLEITON PINTO DE SOUZA
, mantendo
incólume
a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026